Tribunal: STF
Processo: RE 1368096
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre/MG, o qual deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado de Minas Gerais para reformar a sentença que havia julgado parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para “condenar o ESTADO DE MINAS GERAIS a pagar à autora o valor correspondente a 03 (três) mêses de férias-prêmio com base na última remuneração, cujo valor deverá ser apurado por simples cálculo aritmético e corrigido monetariamente da data do desligamento (31.12.2015), acrescido de juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, observada a prescrição quinquenal”.
    Sustenta a recorrente violação dos artigos 37, § 6º, e 39, § 3º, da Constituição Federal.
    Pleiteia a reforma do acórdão atacado para que “seja o recorrido condenado a pagar à recorrente os valores referentes à conversão em pecúnia das férias prêmio adquiridas e não gozadas, das férias regulamentares e respectivo adicional, referentes ao período aquisitivo de 01/01/2015 a 31/12/2015, com os juros legais e correção monetária.”
    Decido.
    No julgamento da ADI 4.876/DF, de minha relatoria, a Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 7°, incisos I, II, IV e V, da Lei Complementar n° 100/2007 do Estado de Minas Gerais, a qual tornou titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública sem concurso público. O acórdão restou assim ementado: 
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 
    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 
    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 
    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 
    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 
    5. Ação direta julgada parcialmente procedente”.
    No julgamento do RE n° 765.320/MG, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 916), a Corte apreciou a questão concernente aos efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, assentando:
    “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS”
    No caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu a improcedência do pedido autoral com base na seguinte fundamentação:
    “O cerne do litígio perpassa por aferir o pretenso direito da parte Aparecida Ana Maria Borges do Couto ao recebimento de férias prêmio, eis que contratada e efetivada para o exercício de cargo público, nos termos da Lei Complementar nº 100/2007.
    Inconteste que a investidura no cargo público na esfera da Administração Pública Estadual somente poderá se dar de maneira definitiva por meio de concurso público, consoante artigo 37, II, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 CF/88.
    Contudo, o Estado de Minas Gerais transformou vínculos originários estabelecidos sob a forma de designação temporária - terceirizados, comissionados, convênios com a administração indireta, entre outros - em vínculo de natureza estatutária, por meio da Lei Complementar Estadual n. 100/2007, em verdadeira burla ao princípio constitucional do concurso público.
    Os servidores efetivados pela Lei Complementar 100/07, antes da efetivação, eram servidores contratados, ou seja, a efetivação ocorreu sem a realização de concurso.
    O colendo Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da norma do artigo 7º da Lei Complementar Estadual nº 100/07, a qual efetivou servidores, como a parte autora, que ingressaram na Administração Pública sem prévia aprovação em concurso público, cujos efeitos foram modulados, afigurando-se oportuno transcrever a ementa do acórdão:
    (...)
    Opostos Embargos de Declaração pelo Estado de Minas Gerais, o Tribunal Pleno, em 20/05/2015, acolheu parcialmente o recurso "para, em relação aos servidores da educação básica e superior do Estado, estender o prazo de modulação dos efeitos até o final de dezembro de 2015", quando então houve rompimento do vínculo.
    Com a declaração de inconstitucionalidade da LC 100/07 pela ADI 4.876/DF, os servidores perderam o vínculo efetivo com a Administração, equiparando-se àqueles contratados a título precário, não obstante a modulação operada pela ADI que estendeu efeitos de servidores estatutários aos servidores da educação básica e superior da rede estadual até 31/12/2015.
    Após, o STF reafirmou a jurisprudência no sentido de que, havendo nulidade na contratação de servidor público, sem concurso, ainda que por tempo determinado e para atendimento de necessidade excepcional da administração, deve ser reconhecido, tão somente, o direito ao recebimento de salários do período contratual e o levantamento dos depósitos realizados no FGTS (RE 765.320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, Tema 916 STF).
    Referido RE foi manejado para impugnar constitucionalidade de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ficando, ainda, assentado que a circunstância de o trabalhador ter sido submetido ao regime estatutário após sua contratação pelo Estado de Minas Gerais é irrelevante, pois, sendo o servidor admitido sem concurso, a contratação é nula, o que lhe confere direito ao recebimento dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/1990.
    Os questionamentos perduraram na Justiça mineira com relação ao pagamento de determinados direitos em relação aos servidores cujos contratos foram considerados nulos (e, portanto, precários), e que se submeteram, ainda durante o prazo de modulação concedido pelo STF, ao regime jurídico-administrativo estatutário.
    Tais questionamentos redundaram no Tema 6 IRDR - TJMG, remetendo-se ao STJ a análise dos Recursos Especiais n° 1.0000.18.032260-4/002, 1.0024.14.307901-0/002 e 1.0000.18.033825-3/002, nos quais foi fixada a seguinte tese: “Os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado.” (REsp 1.806.086/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 07/08/2020).
    Em resumo, portanto, com a modulação operada pela ADI 4876/DF, estendeu-se, por determinado período, efeitos de estatutários aos servidores da educação da rede estadual. Entretanto, como dito, o vínculo mantido pela autora com o Estado não tem o condão de gerar quaisquer efeitos jurídicos válidos, salvo o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, por força da vedação ao enriquecimento sem causa, e aos depósitos de FGTS, por força do julgamento do Tema 916 STF e Tema 6 IRDR - TJMG.”
    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido está em perfeita conformidade com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão. Sobre o tema, os seguintes julgados:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO PAGAS EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado’(AI 757.244 -RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki) 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n° 1.082.403/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12/11/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO APENAS AO DEPÓSITOS DE FGTS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O acórdão recorrido extraordinariamente não divergiu da orientação firmada por esta Corte no sentido de ser nula a contratação efetivada sem concurso público, por meio de lei declarada inconstitucional pelo STF, o que enseja o direito dos contratados apenas ao recebimento dos depósitos do FGTS. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n° 1.256.669/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/6/20).
    No mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas: RE n° 1.337.818/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 13/10/21; ARE nº 1.347.267/MG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/21; RE n° 1.208.641/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/6/19; e ARE n° 1.267.919/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/6/20.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2022.
    Ministro Dias Toffoli
    Relator
    Documento assinado digitalmente